Tribunal: STF
Processo: RE 107579
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-13
Data de publicação: 1985-12-13

Ementa:
ICM. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO. GUARANA EM GRAOS
TORRADOS. IMUNIDADE. ART-23, PAR-7. DA CF. SÚMULA 536.
NÃO ESTA SUJEITA AO ICM A OPERAÇÃO QUE DESTINE AO EXTERIOR O
GUARANA EM GRAO TORRADO, POR SE DEVER CONSIDERAR PRODUTO
INDUSTRIALIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.